Tribunal: STF
Processo: ARE 1585459
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Pedro Guirado Neto e Creusa da Silva Guirado interpuseram, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 29) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos (eDoc 19):

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DO CURADOR ESPECIAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO NO FINAL DO PROCESSO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução e condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
2. Determinar se (i) a citação por edital foi válida diante da suposta ausência de esgotamento dos meios de localização dos embargantes; (ii) o Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso; (iii) houve excesso de execução em razão da incidência de juros abusivos e capitalização de juros; (iv) o título executivo é inexigível em razão da inscrição "PAGO"; (v) os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido e (vi) os honorários do curador especial devem ser majorados.
 III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A citação por edital é válida quando demonstradas tentativas infrutíferas de localização do devedor, nos termos do art. 256, § 3º, do CPC, não sendo exigido o esgotamento absoluto de todos os meios disponíveis. 
4. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à aquisição de insumos agrícolas para uso na produção rural, pois não há destinação final do bem. 
5. Alegação genérica de excesso de execução exige demonstração concreta e memória de cálculo, conforme art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC. 
6. O excesso de execução deve ser comprovado pelo embargante com a apresentação de demonstrativo atualizado do débito, conforme exige o art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC. 
7. A inscrição "PAGO" no título executivo não é suficiente para comprovar a quitação da dívida, devendo o devedor demonstrar o efetivo pagamento. 
8. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido, correspondendo ao valor da dívida executada.
9. Os honorários do curador especial são fixados em UHDs, conforme Portaria nº 293/2003 - PGE, sendo adequado o montante de 6 UHD's arbitrado na sentença. 
IV. DISPOSITIVO 
PRIMEIRA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. 
SEGUNDA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, 98, § 3º, 256, § 3º, 917, §§ 3º e 4º; Lei Estadual 11.651/1991, art. 114, § 12.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 682.744/MG, rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 24/11/2015, DJe 01/12/2015; TJGO, 2ª Câm. Cível, AC 5739681-02.2019.8.09.0051, rel. Des. José Carlos de Oliveira, j. 15/07/2024, DJe 15/07/2024; TJGO, 11ª Câm. Cível, AC 5109760-47.2019.8.09.0051, rel. Des. Breno Caiado, j. 22/04/2024, DJe 22/04/2024.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc 25): 

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. HONORÁRIOS DO CURADOR ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. 
I. CASO EM EXAME 
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à primeira apelação e negou provimento à segunda apelação interposta pelos embargantes, mantendo a validade da citação por edital, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, rejeitando alegações de excesso de execução, quitação do débito e questionamento sobre a fixação dos honorários do curador especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Determinar se o acórdão recorrido incorreu em obscuridade e contradição quanto à validade da citação por edital; se há omissão quanto à análise da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova; se há cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial para apuração de suposto excesso de encargos; se a anotação “PAGO” no título executivo gera presunção de quitação; e se os honorários do curador especial devem ser fixados com base na tabela da OAB em detrimento das UHDs.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A contradição apta a justificar embargos de declaração é a interna, entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que não se verifica no caso. 4. O acórdão esclarece que houve demonstração de diligências infrutíferas, autorizando a citação por edital conforme art. 256, § 3º, do CPC. 5. Afastada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à aquisição de insumos agrícolas para atividade produtiva, com fundamento na teoria finalista. 6. A anotação “PAGO” no título não gera presunção de quitação, incumbindo à parte devedora comprovar o pagamento. 7. A fixação dos honorários do curador especial em UHDs segue regulamentação administrativa estadual, não sendo matéria de direito processual federal a justificar a tese de inconstitucionalidade. 8. A oposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, 256, § 3º, 917, §§ 3º e 4º, 1.022 e 1.025; CF, art. 22, I; CC, art. 421-A, III; CDC, arts. 2º, 6º, V e VIII, e 51, IV; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 1º; Portaria PGE/GO nº 293/2003.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 1.674.144/PB, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 29/06/2023.

Por entender como incidente à espécie o óbice do enunciado n. 284 da Súmula do STF, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colhem-se os seguintes excertos (eDoc 33, fl. 3 ): 

[...]
De plano, porém, vejo que o juízo de admissibilidade a ser exercido, neste caso, é negativo. 
Isso porque, verifica-se que os recorrentes não se dignaram a indicar com precisão o(s) artigo(s) da Carta Magna que, supostamente, teria(m) sido contrariado(s) no acórdão objurgado. Com efeito, a menção genérica de artigos ou a narrativa rasa acerca de preceitos constitucionais não são suficientes para viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, uma vez que a indicação do dispositivo deve ser feita de forma expressa, clara e individualizada.
Desse modo, evidenciada a deficiência na argumentação, a inadmissão do recurso é medida que se impõe, ao teor da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (cf. STJ, ARE n. 1.487.515/RJ, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 29/04/2024).

Irresignados com a decisão de inadmissibilidade, Pedro Guirado Neto e Creusa da Silva Guirado interpuseram agravo em recurso extraordinário (eDoc 39), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os fundamentos utilizados pelos agravantes podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 39, fls. 10, 11, 15, 17):

[...]
O decisium proferido merece ser revogado pois, atenta contra direitos constitucionalmente garantidos, ao denegar seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, não analisando objetivamente as matérias invocadas, bem como dar interpretação diversa do descrito na legislação, cerceando completamente o direito de defesa dos Agravantes.
[...]
Ora Excelências, de simples leitura do apelo extraordinário, vê-se claramente que, no RE apresentado, foram devidamente apontados de forma clara e fundamentada, os pontos questionados, a violação ocorrente, não havendo que se falar de deficiência na argumentação.
[...]
É sabido que muitos são os processos e expedientes recursais colocados ao crivo dos pouquíssimos Ministros e seus assistentes, tornando-se uma necessidade a busca de entraves e falhas processuais que obstem o julgamento dos recursos, a fim de impor maior celeridade aos processos, e enfim conseguir acompanhar as metas impostas pelos Tribunais e até mesmo pelo Conselho Nacional de Justiça, tanto que o legislador criou mecanismos para tanto, tal qual como a denegação de seguimento de Recursos Extraordinários, sob o crivo dos Tribunais. 
Também é sabido que a produtividade dos Julgadores é objeto de estudo e acompanhamento dos Tribunais. Porém fica o questionamento, qual seria a finalidade da jurisdição? Impor a paz social, através de decisões com alto índice de acerto e justiça, ou obstar direitos e sonegar a correta aplicação da justiça, por apego a formas procedimentais ao arrepio do bom senso?  
[...]
Ora Excelência, é incabível, nos tempos hodiernos, o fetichismo processual, consubstanciado no apego exacerbado às formas em detrimento dos fins alcançados pelos atos praticados no processo. 
[...]

É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, os recorrentes lograram impugnar o fundamento de que se valeu o Vice-Presidente do Tribunal de origem para inadmitir o apelo extremo.

Todavia, apesar do esforço argumentativo despendido pelos recorrentes, o óbice antes invocado permanece hígido. 

Explico: 

Sem maior esforço de raciocínio, pode-se constatar que a irresignação dos agravantes reside no alegado formalismo com que o Poder Judiciário trataria da tramitação dos recursos constitucionais, tudo isso com o propósito de “conseguir acompanhar as metas impostas pelos Tribunais e até mesmo pelo Conselho Nacional de Justiça”.

Na visão dos agravantes, tal “fetichismo processual” ocasionaria prejuízos à prestação jurisdicional do Estado, que deveria pautar-se não por formalidades, mas pela busca da paz social mediante “decisões com alto índice de acerto e justiça”.

Ao contrário do que imaginam os agravantes, os procedimentos referentes à tramitação dos recursos constitucionais não foram instituídos com o propósito de dar cabo aos processos e assim diminuir o acervo existente no Poder Judiciário.

Em verdade, aludidos procedimentos tem vinculação estreita com a natureza dos recursos constitucionais e com a necessidade de evitar que as decisões judiciais aguardem uma eternidade até que se estabilizem. Portante, em última análise, as formalidades atuam justamente em favor da paz social, que tem as decisões judiciais transitadas em julgado como condição sine que non. 

No caso concreto, além das críticas às formas procedimentais, nada ou quase nada de novo apresentaram os agravantes, de maneira que permanece hígido o óbice do enunciado n. 284 da Súmula do STF, corretamente aventada pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

Ademais, no que se refere à alegada violação ao art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 748.371 RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão referente à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Eis a síntese do julgado (com meus grifos):
 
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.

Diante do exposto, conheço do agravo mas a ele nego provimento.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé (CPC, art. 5º) e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil. 

Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

4. Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente